Tribunal: STF
Processo: ARE 1537741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



     



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇAO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - LEI DE EFEITOS CONCRETOS – PRAZO DECADENCIAL – TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 1) A teor de precedentes do Superior Tribunal de Justiça a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo-se em ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte. Desta forma, sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de Mandado de Segurança. 2) Impetrado o mandado de segurança após escoado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da publicação da norma, evidenciada a decadência. 3) Remessa ex officio provida e apelos voluntários prejudicados.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 4-7):



    “Destaca-se, antes de adentrar nas razões de reforma do v. aresto, que apesar de o colegiado local se amparar em jurisprudência do E. STJ e analisar parte da controvérsia por meio de legislação infraconstitucional, a partir do julgamento dos aclaratórios pelo colegiado local, nasceu violação direta à Constituição Federal.



    É que a Recorrente provocou o Tribunal de origem por meio dos ditos aclaratórios quanto ao fato de que este Supremo Tribunal Federal já ter enfrentado o mérito da ação individual por meio de repercussão geral (Tema 1093) na reconheceu a inexigibilidade do tributo.



    Em razões integrativas, o colegiado local assentou que não teria havido debate quanto à decadência na impetração do mandado de segurança que originou o citado precedente, o que lhe autorizaria, segundo seu entendimento, a julgar a matéria e aplicar solução diversa nesta ação individual. Vejamos:



    (...)



    Ocorre que a decadência, sabidamente, é instituto de direito material, uma vez que a sua aplicação conduz à extinção da ação com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).



    Dessa forma, o v. aresto recorrido julga o mérito da ação individual de forma diversa do precedente que vincula o direito a ser dado no caso concreto, desafiando, em última análise, a autoridade da decisão desta Suprema Corte (art. 102, III, CF), sobre o desfecho de mérito a ser dado à controvérsia.



    (...)



    Feito o esclarecimento inicial, destaca-se que o equívoco do colegiado local recai na interpretação de que o ato coator objeto do writ seria o momento de produção de efeitos da norma que instituiu a cobrança do imposto e que, a partir desse momento, iniciaria o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança no caso concreto.



    Ocorre que o mandado de segurança impetrado no caso concreto não visa impugnar a norma instituidora do tributo, mas tão somente afastar os atos de cobrança do imposto cujo cumprimento é obrigatório pelo Recorrido, por se tratar de ato administrativo vinculado.



    Nesse sentido, é notório que o volume de operações interestaduais realizadas a partir da popularização do comércio eletrônico é tão elevado que constitui fonte de receita relevante para os Estados e Distrito Federal, o que foi, inclusive, exponencializado pelas restrições decorrentes da pandemia do coronavírus sobre o deslocamento físico dos consumidores aos estabelecimentos comerciantes locais.



    Há uma miríade de leis locais e convênios instituindo a cobrança do DIFAL/ICMS sobre tais operações, além das inúmeras obrigações acessórias decorrentes, desde o formato da nota fiscal e as informações que nela devem constar até as formas de declaração, apuração e recolhimento do tributo propriamente dito.



    O contexto configura, sem esforço, o caráter de trato sucessivo da relação tributária em análise, pela reiteração dessas operações tanto no caso concreto quanto, em sentido amplo, no território nacional, em que são praticadas, diariamente, milhares de operações de vendas interestaduais sujeitas à incidência do DIFAL/ICMS.



    Importante ressaltar que os efeitos concretos gerados nas esferas patrimoniais e jurídicas das empresas não derivam, isoladamente, da norma instituidora da cobrança do tributo, por se tratar de ato abstrato que não está sendo impugnado neste mandado de segurança, mas sim a prática das operações sujeitas a essa cobrança, momento a partir do qual se materializam os elementos da regra matriz de incidência do tributo.



    (...)



    O paradigma deste STF é vinculante e deve ser observado pelos órgãos fracionários dos tribunais, o que não ocorreu no caso concreto, pois o acórdão resolveu o mérito desta ação individual de forma diversa daquela definida em contornos vinculantes deste Pretório Excelso, violando, portanto, o art. 102, III, da CF.



    Diante disso, deve ser reformado o acórdão recorrido, a fim de ser afastada a decadência e de ser concedida a segurança para afastar a cobrança DIFAL/ICMS, nos termos dos pedidos iniciais.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido reconheceu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, requisito indispensável para análise do ação mandamental.



    Quanto ao ponto, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)



    Mantida a preliminar, inviável a análise da matéria de fundo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente